Tribunal: TJMT
Processo: 1010301-69.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010301-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JONATA ROBERTO FAGUNDES ANTUNES - CPF: 044.238.801-21 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILIA NASCIMENTO LIMA - CPF: 012.923.541-51 (VÍTIMA), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS –
VIOLENCIA DOMÉSTICA
–
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA
MEDIDA PROTETIVA
.
1.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
-
IMPERTINÊNCIA
-
VIA INADEQUADA A DISCUSÃO MERITÓRIA
.

2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
- IMPERTINÊNCIA - MANUTENÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- NÃO OCORRÊNCIA
.

4
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
- I
RRELEVÂNCIA
.

5.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES
.

CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO
.
MANUTENÇÃO
.
ORDEM
DENEGADA.

1.
A
tese de ausência de dolo é impossível de ser tratada em sede de
“
Habeas Cor
pus
”
,
conforme jurisprudência uniformizada
: “
42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015. Disponível em
DJe
nº. 9998, de 11/04/2017).

2.

Tem-se por acertada e fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visando a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3
.

A probabilidade de o imputado, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a sua liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, o
que
autoriza concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

4.
Os predicados favoráveis não ensejam a revogação da prisão, especialmente, neste caso, em que foi verificad
o
o risco à ordem pública, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva, pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.º 43:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

5.
“(...) demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
(...) (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se

d
e
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pel
a

D
efensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
JONATA ROBERTO FAGUNDES ANTUNES
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da

2
ª Vara Criminal de Sinop-MT
que, no bojo d
o

Auto de Prisão em Flagrante
n.
1009426-54.2024.8.11.0015
,
determinou
a prisão preventiva,
em razão da prática, em tese, do crime tipificado
no
artigo
24-A, da Lei n. 11.340/06
.

A Defesa sustentou que
a manutenção do decreto preventivo configura constrangimento ilegal, ante a
suficiência de cautelares diversas da prisão
,
em face dos
predicados favoráveis do paciente
e violação ao princípio da homogeneidade
.

Por essa razão, pugnou

pela
concessão do pedido liminar
(id.
210408174
)
.

A liminar
vindicada
foi indeferida

(id.
210996198
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
211204692
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,
em parecer assim sintetizado
:

“
Habeas Corpus: Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Violência doméstica e familiar contra a mulher - Busca-se a restituição do
‘
ius

ambulandi
’
do ora insurgente, mediante reforço das medidas cautelares já aplicadas, sugerindo-se a de monitoração eletrônica - Liminar indeferida - A alegação de ausência de dolo na conduta supostamente
perpetrata
pelo paciente é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem - Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT - Presença do
‘
fumus
comissi
delicti
’
e
‘
periculum
libertatis
’
- Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, vez que a restrição cautelar da liberdade do paciente é o único meio de que dispõe o juiz singular para impedir que a integridade da vítima seja violada por mais uma vez, já que o increpado, descumprindo medidas protetivas deferidas anteriormente e em pleno vigor em prol de Lucília Nascimento Lima, sua ex-companheira, e em seu desfavor, no dia 06/04/2024, enviou mensagens à vítima, via aplicativo de mensagens instantâneas
‘
whatsapp
’
, dizendo que iria para Sinop; no dia seguinte, dirigiu-se até residência da ofendida, aparentando estar embriagado, causando temor à vítima que acionou a Polícia Militar, conjuntura a revelar a indispensabilidade do cárcere cautelar para resguardar a integridade física e psicológica da vítima - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do suplicante, assim como não se mostram suficientes para resguardar a integridade da ofendida, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.º 43 – TJMT) - A respeito da alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/ homogeneidade, posto que, caso condenado, será submetido a regime de pena aberto ou semiaberto, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena -
P
ela denegação da ordem.
”
(Sic).
(ID.
211730177
)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024